Tribunal: TJBA
Processo: 8055763-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055763-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA TELES SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
GREYCIELE SOUSA ARNOUD

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA TELES SANTOS
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANCO ITAUCARD S.A.

II. Questão em Discussão

2. (i) Saber se a simples declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça;
(ii) Verificar se a decisão que determinou o recolhimento de custas foi devidamente fundamentada com base em elementos dos autos.

III. Razões de Decidir

3. A presunção de hipossuficiência é relativa e só pode ser afastada com base em elementos concretos nos autos.
4. Inexistindo prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.
5. Decisão de origem genérica e sem fundamentação adequada.
6. Preenchidos os requisitos legais do art. 98 e 99 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de prova em sentido contrário.

A decisão que indefere o pedido de gratuidade deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, LXXIV; 98, 99, 1019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8055763-92.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
VERA LUCIA TELES SANTOS
e Agravado
BANCO ITAUCARD S.A.
,

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator